Tribunal: TJES
Processo: 5007630-89.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007630-89.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTRATEGIA CONCURSOS LTDA
RECORRIDO: GEOVANE JOSE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 1504972).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ESTRATÉGIA CONCURSOS S/A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a renovação automática é legal e não caracteriza prática abusiva;
c)
que tal situação estava devidamente expressa no Termo de Uso;
d)
que a cobrança é devida;
e)
que o recorrido concordou com as disposições previstas no termo;
f)
que o recorrido não comprovou a busca por uma solução junto a recorrente;
g)
que a condição é benéfica ao recorrido, pois possibilita a renovação automática pelo mesmo valor;
h)
que o recorrido não solicitou o cancelamento nem fez solicitação de estorno do valor pago;
i)
que não há que se falar em ato ilícito nem falha na prestação dos serviços;
j)
que não há que se falar em restituição em dobro dos valores pagos;
k)
que a restituição dos valores cobrados, seja de forma simples e não em dobro;
l)
que o mero descumprimento contratual não enseja danos morais;
m)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve abusividade, por parte da recorrente, na renovação automática do termo, e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição em dobro dos valores e danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrido aduz que a recorrente realizou a renovação automática do contrato sem solicitação e autorização, tendo sido descontado do seu cartão de crédito mais doze parcelas indevidamente.

Na contramão, a recorrente sustenta que a renovação se deu em conformidade com o que dispõe o Termo de Uso, tendo o recorrido concordado, e em momento algum solicitou cancelamento nem o estorno dos valores pagos, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou abusividade.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, a renovação automática
da assinatura, por ausência de expressa desistência pelo consumidor, é prática abusiva
[1]
, especialmente porque nas relações de consumo “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.” (art. 47, do CDC).

Ademais, a nota fiscal emitida pela prestação de serviços por parte da recorrente dispõe: “
serviços educacionais sobre assinatura ilimitada 1 ano - cartão até 12x
” (ID.
1504923
).

Destarte, a renovação automática configura conduta abusiva do prestador de serviços, pois a inércia do consumidor não pode ser interpretada, presumidamente, como consentimento para que a contratação seja renovada.

Outrossim, o simples aviso no site da recorrente de como se daria a renovação da assinatura ilimitada, não supre a necessidade de o consumidor ter que se manifestar expressamente acerca da pretensão de renovação.

No que concerne a restituição dos valores, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
[2]
. No caso dos autos, o exame volitivo sobre a má-fé, no ato de cobrança, deverá ser substituído pela violação da boa-fé objetiva.

Assim,
impõe reconhecer que o consumidor diligenciou acerca das cobranças, bem como do cancelamento da renovação da assinatura, tal como narra na inicial e sendo a
cobrança indevida
,
aplica-se a regra do
art. 42, parágrafo único, do CDC
[3]
, conforme a sentença do Juízo
a quo
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal do Estado do Distrito Federal nesse sentido:

Contrato de assinatura de publicação impressa.
Renovação automática. Abusividade. Restituição em dobro.
Má-fé. Dano moral. 1 - A renovação de contrato de assinatura de publicação impressa (revista) sem que o consumidor tenha solicitado, abusiva, enseja a devolução do valor cobrado após o fim da vigência do contrato.
2 - Demonstrada a má-fé na cobrança indevida, a devolução deve ser em dobro.
3 - Dano moral ocorre quando a situação for capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa. Aborrecimentos e meros dissabores não são suficientes para caracterizá-lo. 3 - Apelação provida em parte. (TJ-DF 20150111383978 0040210-02.2015.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 20/07/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/07/2016 . Pág.: 226/248) (original sem destaque)

Por fim, quanto ao dano moral
[4]
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
[5]
, contudo, além das questões envolvendo o descumprimento contratual, a situação vivenciada pelo recorrido caracteriza situação excepcional apta a ensejar os danos morais, razão pela qual devem ser mantidos e no mesmo importe fixado pelo Juízo
a quo
, pois atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios e fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
[...] III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

[2]

(AgRg no AREsp 664.888/RS , Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/03/2016)

[3]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
(original sem destaque)

[4]
RECURSO INOMINADO. REVISTA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Narra a autora que, após transcorrido o período da assinatura da Revista Exame, a requerida renovou automaticamente sem a sua anuência. Objetiva, assim, o cancelamento da assinatura, a restituição do valor cobrado, na forma do artigo 42, § único, do CDC, bem como a reparação pelo dano moral. Devolução em dobro do valor cobrado que é capaz, no caso concreto, de bem reparar o consumidor e deve ficar limitado aos valores efetivamente pagos.
Conduta abusiva adotada pela ré, quando debitou valores relativos à renovação da assinatura, sem a anuência da consumidora. A requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a concordância da autora, a teor do disposto no artigo 333, inciso II, do CPC. Quantum indenizatório que comporta redução para R$2.000,00, uma vez que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados ao caso, evitando-se assim o enriquecimento ilícito.
[...]

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005023437, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 28/01/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005023437 RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 28/01/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015) (original sem destaque)

[5]
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CURSO ONLINE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE (R$1.259,98) E DANOS MORAIS (R$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.